Tribunal: TJES
Processo: 5000125-05.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-05.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS E NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE EM 22/02/2017 TEVE EM SUA RESIDÊNCIA INSPEÇÃO REALIZADA PELA RÉ, SEM QUE OS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO ESTIVESSEM PRESENTES, RESULTANDO NO TOI 3350380. JÁ EM 19/07/2019 OCORREU A MESMA SITUAÇÃO, DESTA VEZ GERANDO O TOI N.º 3472442, SENDO GERADO A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA QUE CULMINARAM NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA N.º 8900480073. ALÉM DA REVELIA DOS RESPONSÁVEIS NA HORA DA INSPEÇÃO SOMENTE OCORREU A MUDANÇA NO PATAMAR DE CONSUMO DO RELÓGIO ANALISADO APÓS A APLICAÇÃO DE UMA BOMBA DE INJETAR ADUBO NO TERRENO, O QUE GEROU O AUMENTO DOS GASTOS. O TERMO DE CONFISSÃO TÃO SOMENTE FOI REALIZADO APÓS A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LOCAL. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E A DETERMINAÇÃO DO CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS RESTANTES, B) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 22.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS REFERENTES AOS TOI’S N.º 3350380 E 3472442 E B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DOS TOIS
N.º 3350380 E 3472442
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
QUANTO A
O PEDIDO DE DANO MORAL DEVE SER MANTIDO, POIS RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)